Tribunal: TJMT
Processo: 1002793-98.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002793-98.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KEDMA LIS TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 057.090.351-30 (RECORRENTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1002793-98.2026.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Recorrida:

KEDMA LIS TEIXEIRA DO CARMO

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
21

a 25/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS POR PLATAFORMA DIGITAL. EXTRAVIO DE BEM TRANSPORTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. LIMITAÇÃO CONTRATUAL DE INDENIZAÇÃO. VALIDADE. REDUÇÃO DE DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DE DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto em ação de indenização na qual a reclamante, atuante na compra e venda de joias, contratou serviço de entrega por plataforma digital para transporte de mercadoria destinada a cliente, havendo extravio do bem durante a execução do serviço, com alegação de prejuízos materiais e morais. A sentença reconhece falha na prestação do serviço, condenando a ré ao pagamento de danos materiais e morais, com insurgência recursal quanto à extensão da responsabilidade civil e aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma de intermediação de entregas responde objetivamente pelo extravio de mercadoria transportada por entregador parceiro; (ii) estabelecer se é válida a limitação contratual da indenização por danos materiais ao valor previsto nos termos de uso; e (iii) determinar a adequação dos danos morais e dos consectários legais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo solidária a responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento (CDC, art. 7º, parágrafo único, e art. 34).

O extravio da mercadoria transportada por entregador parceiro configura falha na prestação do serviço, inserida no risco da atividade (fortuito interno), não afastando o dever de indenizar.

A limitação de responsabilidade prevista em termos de uso previamente aceitos vincula a extensão da indenização material, desde que não demonstrada ilegalidade ou abuso, sendo possível a restrição ao valor contratualmente estabelecido.

A ausência de prova de excludente de responsabilidade ou de regularidade suficiente da operação impõe o reconhecimento do dever de indenizar, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O dano moral decorrente do extravio de mercadoria e da ineficiência na solução administrativa configura hipótese indenizável, especialmente diante da frustração da legítima expectativa do consumidor, conforme entendimento jurisprudencial citado.

Os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais de ordem pública, podendo ser fixados ou ajustados de ofício, sem configuração de
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A plataforma de intermediação de serviços responde objetivamente por falha na prestação do serviço e por extravio de mercadoria transportada por entregador parceiro, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O extravio de bem durante transporte configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade civil do fornecedor.

A limitação contratual de indenização por danos materiais é válida quando previamente aceita pelo consumidor e não se mostra abusiva no caso concreto.

A fixação e alteração de juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, podendo ser realizadas de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 34; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389 e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21/09/2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/03/2023; TJMT, N.U 1004986-17.2025.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, j. 21/07/2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 362288436, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de:

“a) indenização por
danos materiais,
no valor de
R$ 6.024,10
(seis mil e vinte e quatro reais e dez centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária;

b) indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária”.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta:

1)

Ausência de responsabilidade da
99 Entrega
, vez que os bens transportados eram vedados pelos termos de uso da plataforma, por excederem o valor máximo permitido de R$ 500,00;

2)

Fragilidade das provas produzidas;

3)

Inexistência de dano moral;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

5)

Ausência de comprovação dos danos materiais;

6)

Subsidiariamente, a limitação da indenização por danos materiais ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, a reclamante, que atua na compra e venda de joias de prata, contratou, em 09/12/2025, os serviços da reclamada para a entrega de mercadorias a um cliente, a qual não foi efetivada.

Em razão do extravio dos produtos pelo motorista vinculado ao aplicativo, alega que sofreu prejuízo financeiro no valor de
R$ 6.024,10
(seis mil, vinte e quatro reais e dez centavos), bem como danos morais.

Argumenta que buscou solucionar a questão administrativamente, registrou boletim de ocorrência, tentou contato com o motorista, acionou a reclamada e procurou o PROCON, contudo não obteve êxito.

De outro lado, a recorrida alega que, em consulta ao seu sistema interno, verificou que a corrida foi iniciada e finalizada nos locais corretos de embarque e desembarque.

Sustenta, ainda, que os termos de uso da plataforma, especialmente as cláusulas 4.8 e 8.2, afastam sua responsabilidade por danos e prejuízos causados pelos entregadores parceiros.

Aduz, por fim, que o produto transportado não poderia exceder o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pois bem, a controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade da recorrente pelos danos decorrentes do extravio da mercadoria transportada, bem como à limitação da indenização material ao valor previsto nos termos de uso da plataforma.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o art. 2º da Lei nº 9.099/95. No entanto, tais princípios não afastam a necessidade de proteção efetiva do consumidor vulnerável.

No caso, trata-se de relação de consumo, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor. A autora, na condição de consumidora, faz jus à proteção conferida pelo sistema consumerista, inclusive quanto à responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

O art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que
"tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo".

Por sua vez, o art. 34 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que
"o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos".

Conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que a autora contratou serviço de entrega disponibilizado pela recorrente por meio da plataforma
99 Entregas
, bem como buscou a solução na via administrativa, circunstância suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço.

Assim, ainda que a recorrente sustente atuar como mera intermediadora tecnológica, é inequívoco que integra a cadeia de fornecimento, auferindo proveito econômico pela intermediação realizada, razão pela qual responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Também não prospera a alegação de culpa exclusiva de terceiro, em razão da conduta do motorista parceiro. Com efeito, o entregador integra a própria dinâmica operacional do serviço ofertado pela plataforma, tratando-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida.

Logo, restou devidamente evidenciada a falha na prestação do serviço, uma vez que a mercadoria entregue à plataforma da recorrente não chegou ao destinatário final, circunstância que extrapola o mero dissabor cotidiano, na medida em que houve o extravio de mercadorias destinadas à complementação da renda da autora.

A autora não apenas foi privada dos bens transportados, como também se viu obrigada a empreender diversas tentativas administrativas para solução do impasse, incluindo registro de boletim de ocorrência, reclamação junto ao PROCON e contatos reiterados com a empresa ré,
sem qualquer solução efetiva.

Desse modo, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Quanto aos danos morais, restaram configurados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores decorrentes da prestação deficiente do serviço pela reclamada,
em razão da falha de segurança na entrega do produto, que ocasionou seu extravio.

A parte autora, inclusive, buscou solucionar a controvérsia administrativamente junto à demandada, conforme demonstram os IDs 362288419 a 362288421, porém não obteve êxito.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

(...) 4.
A frustração da legítima expectativa do consumidor, somada à ineficácia das vias administrativas de solução, configura dano moral indenizável
.

(TJMT - N.U 1004986-17.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025). (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais,
arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Por outro lado, a condenação ao pagamento de indenização por
danos materiais
merece adequação.

Isso porque a
cláusula 4.9
dos Termos de Uso, expressamente aceita pela reclamante no momento da contratação do serviço, estabelece limitação objetiva quanto aos bens passíveis de transporte pela plataforma, dispondo que somente poderiam ser enviados itens cujo valor não ultrapassasse
R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Confira-se:

“Bens determinados passíveis de entrega. O Usuário declara ter total ciência de que somente poderão ser entregues artigos pessoais e mercadorias (“item” ou “ itens”) (i) permitidos por lei; (ii) que não estejam em desacordo com o disposto nos itens 4.9.4, 4.9.5 e 4.9.6; (iii)
cujo valor não seja superior a

R$500,00
(quinhentos reais) para carros e motocicletas (...)”

Desse modo, embora configurada a falha na prestação do serviço em razão do extravio do produto, a responsabilidade da ré quanto aos danos materiais deve observar os limites contratualmente estabelecidos e previamente aceitos pela consumidora.

Não se mostra razoável impor à empresa responsabilidade superior ao teto expressamente previsto nos Termos de Uso, sobretudo quando a própria reclamante optou por utilizar o serviço para o transporte de mercadoria cujo valor excedia o limite permitido.

Assim, o recurso merece parcial provimento apenas para reduzir a condenação por danos materiais ao montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos, especialmente no tocante à condenação por danos morais.

Por fim, verifica-se que o termo inicial da correção monetária incidente sobre os danos morais não deve prevalecer na forma fixada na sentença. Isso porque, nas condenações por danos morais decorrentes de relação contratual, a atualização monetária deve observar o IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, incidindo a partir da data do arbitramento, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
a condenação por
danos materiais
ao montante de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
,
de ofício,
determino que a indenização por
danos morais
seja acrescida de correção monetária pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, a partir do arbitramento, bem como de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026